Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-14.2024.8.11.0078
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000602-14.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO BRITO DE SOUZA - CPF: 027.152.581-94 (APELADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON GABRIEL DA SILVA BERTOLDO - CPF: 062.058.151-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO CONCRETA A INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação
criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
,
que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (embriaguez ao volante), fixando pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, e indeferiu o pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos. Sustenta-se a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando inexistente instrução probatória específica que demonstre abalo concreto à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização por dano moral coletivo
,
na sentença penal condenatória
,
exige o preenchimento cumulativo de requisitos consistentes em pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução probatória específica apta a demonstrar a existência e a extensão do dano coletivo.

O dano moral coletivo não se presume no processo penal, sendo necessária demonstração concreta de grave ofensa à moralidade pública ou a valores fundamentais da coletividade que ultrapasse o desvalor inerente ao próprio tipo penal.

Nos crimes de trânsito, a condenação criminal por si só não autoriza a presunção de dano moral coletivo, sendo indispensável prova de repercussão social relevante ou de efetivo abalo à esfera moral da coletividade.

No caso concreto, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, não houve produção de prova específica destinada a demonstrar abalo moral coletivo, o que impede a fixação da indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica que demonstre o abalo concreto à coletividade. 2. O dano moral coletivo não se presume a partir da gravidade abstrata do delito, sendo necessária prova de lesão relevante à moralidade pública. 3. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997, art. 306, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.157.839/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ,
AgRg
no REsp nº 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18.12.2024,
DJe
23.12.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1001873-58.2024.8.11.0078, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.02.2026, pub. 13.02.2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1002136-90.2024.8.11.0078, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.02.2026, pub. 13.02.2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1000459-88.2025.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16.12.2025, pub. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos nº 1000602-14.2024.8.11.0078, condenou o réu Rodrigo Brito de Souza pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (embriaguez ao volante), fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida na execução penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que indeferiu a fixação de indenização por danos morais coletivos, sustentando a possibilidade de sua imposição na sentença penal condenatória, razão pela qual requer a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo improvimento do recurso ministerial
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado no recurso interposto pelo Ministério Público, recaindo a análise exclusivamente sobre as insurgências deduzidas, que consistem na pretensão de reforma da sentença quanto à fixação de indenização por danos morais coletivos, sem prejuízo da apreciação de matérias cognoscíveis de ofício, quando presentes.

O dano moral coletivo não se presume no processo penal, sendo necessário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do valor pretendido; e (
iii
) realização de instrução probatória específica, apta a viabilizar o contraditório e a ampla defes
a
(STJ - REsp: 2157839 MG 2024/0260659-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)
.

A
propósito, nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
Tese de julgamento: “A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige a demonstração concreta do abalo à coletividade, não se presumindo a partir da gravidade abstrata do delito”. “São requisitos cumulativos para essa condenação: pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano”. “A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação da indenização civil mínima prevista no art. 387, IV, do CPP”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10018735820248110078, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026)
.

Nesse contexto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exige-se a demonstração concreta de abalo à moralidade pública, mediante instrução específica e sob contraditório, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da ampla defesa:

(...)

4. A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória
que se pretende auferir,
i .

é
, danos morais coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva.
Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado,
porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. (...) (STJ -
AgRg
no REsp: 2146421 MG 2024/0188654-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
.

Alinhado a esse entendimento
,
o Tribunal e Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
Tese de julgamento: “1. A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal exige demonstração concreta de lesão relevante e autônoma à esfera
moral da coletividade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. Nos crimes de trânsito, a
condenação criminal não autoriza, por si só, a presunção de dano moral coletivo, ausente prova de repercussão social extraordinária.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10021369020248110078, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026)
;

(...) Tese de julgamento: “1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso e valor indicado, a produção de prova específica do abalo à moralidade pública. 2. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização, ainda que presentes os demais requisitos.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004598820258110078, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025)
.

No caso concreto, o Ministério Público requereu, desde a denúncia, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, indicando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de que a prática do crime de embriaguez ao volante enseja a reparação de danos morais coletivos.

Entretanto, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar abalo moral coletivo concreto e relevante, para além da gravidade abstrata do delito já
sancionada pela reprimenda penal, tampouco houve instrução probatória específica destinada à comprovação da existência e da extensão do dano, o que inviabiliza a pretensão indenizatória no âmbito penal.

Assim, ausentes pressupostos fáticos e jurídicos aptos a justificar a condenação por dano moral coletivo, não há motivo para alteração do julgado, em consonância com o bloco de juridicidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta
pelo
Ministério Público

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026